Tribunal: TJES
Processo: 0012008-93.2013.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012008-93.2013.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IZAURA MARIA ALVARENGA DE JESUS
APELADO: G & C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Como se sabe,
“Quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar (i) a situação fática preexistente (rectius: o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho); (ii) a prática da lesão possessória e (iii) a data em que foi deflagrada, bem como (iv) o estado das coisas depois da turbação ou do esbulho, como consta do art. 561, do Código de Processo Civil.”
(TJES, Apelação Cível nº 038170012124, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, DJe: 06/12/2019).

2. No caso vertente, a apelante não logrou êxito em comprovar efetivamente o exercício de sua posse sobre o imóvel, sobretudo porque a testemunha ouvida que teria sido incumbida do dever de vigiá-lo, afirmou que quando outras pessoas chegaram e realizaram obras de limpeza, aterramento e construção de um muro, ele achou que o bem já tinha sido vendido, denotando não só a precariedade da dita vigilância, como ainda a ausência de conservação e acompanhamento do bem pela apelante, o que ainda restou reforçado pelas outras testemunhas que disseram sobre a inexistência de cerca ou outra benfeitoria no lote.

3. Segundo o STJ,
“[...]A responsabilidade pela evicção ocorre apenas quando a causa da constrição operada sobre a coisa é anterior à relação jurídica entabulada entre o alienante e o evicto. O que importa não é o momento da constrição, esta será, necessariamente, posterior à alienação, o que importa saber é o momento em que nasceu o direito (de terceiro) que deu origem à constrição.[...]”
(REsp n. 873.165/ES, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 18/5/2010, DJe de 7/6/2010.)

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 22 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0012008-93.2013.8.08.0021

Apelante: Izaura Maria Alvarenga de Jesus

Apelados: G&C Construtora e Incorporadora Ltda e outros (+2)

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari-ES, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em ação de reintegração de posse de um imóvel ajuizada por Izaura Maria Alvarenga de Jesus em desfavor de G&C Construtora e Incorporadora Ltda, Marinho Nogueira Empreendimentos S/A e Agenor José da Silva.

Em seu arrazoado recursal, a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que os elementos probatórios vertidos no autos demonstraram o exercício da posse e o ajuizamento da demanda quando tomou conhecimento do esbulho. Subsidiariamente, pugna para que seja reconhecida a evicção em favor da apelante.

Contrarrazões ofertadas pela partes G&C Construtora e Incorporadora Ltda às fls. 463/466, Agenor José da Silva às fls. 468/470 e, por fim, Marinho Nogueira Empreendimento S/A no id 4984100, todas pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 1º de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consta dos autos que, na origem, Izaura Maria Alvarenga de Jesus ajuizou a presente demanda de reintegração de posse objetivando a retomada de um imóvel descrito como “
Lote 4, Quadra 53, situado no Loteamento Ilha do Sol II, Guarapari-ES
”, o qual teria sido adquirido em idos de 1987 pelo seu cônjuge junto à Marinho Nogueira Empreendimento S/A e, por conseguinte, repassada a posse para ela por formal de partilha, cuja sentença homologatória se deu em idos 1999, acrescentando que em julho de 2013 tomou conhecimento da invasão do imóvel, atribuído, inicialmente, à G&C Construtora e Incorporadora Ltda.

Em aditamento, pugnou pela inclusão dos réus Sr. Agenor José da Silva e Marinho Nogueira Empreendimento S/A, quanto esta última ainda acrescentou o pedido no sentido de que “
em não acolhido o pedido principal de reintegração de posse, que a ré [...] suporte os efeitos da evicção
” (fl. 95).

Ocorre que ainda sobressai dos autos que Marinho Nogueira Empreendimento S/A alienou o imóvel para G&C Construtora e Incorporadora Ltda mediante escritura pública lavrada em 20/8/2012 (registrada no RGI em 23/11/2012 - fl.334), sendo que, em seguida, o vendeu para o Sr. Agenor José da Silva, em 08/11/2012 com a respectiva autorização para lavratura de escritura de compra e venda em 25/3/2015 (fl. 328).

Pois bem. Na hipótese vertente, ao apreciar as peculiaridades do caso concreto entendo que o desfecho da análise do imbróglio ultimada pelo magistrado de primeiro grau ao proferir a sentença impugnada restou escorreita, pelo que, com base na técnica de fundamentação
per relationem
, por entender que expressam com propriedade a realidade acerca da questão, adoto os seguintes termos do ato decisório como razões de decidir:

“Com base nesse elucidativo precedente, colhe-se dos autos que, embora o instrumento particular de compra e venda na qual se escora a tese autoral tenha sido elaborado em data muito anterior ao do terceiro réu,
não é o negócio jurídico, per si, instrumento apto a demonstrar cabalmente que a demandante exercia a posse sobre o lote desde aquela data
.

Isto porque, volvendo à prova testemunhal, apenas uma testemunha afirma ter sido orientada pela autora a exercer dever de vigilância sobre o imóvel, o que, todavia, vai de encontro ao material probatório produzido nos autos, que revela, inclusive, que após a aquisição do bem pelo réu, este, consubstanciado em justo título, exerceu, desde a data da pacto, o ius possessionis, qual seja, o atributo específico e adequado ao fato posse.

De mais a mais, inexistem demais elementos que apontem para a manutenção ou conservação do terreno, ainda que, por via indireta, pela requerente.

Sopesando, de igual maneira, a existência real da relação material com a coisa, e sua intensidade, notadamente, frise-se, diante das medidas destinadas a conservação e manutenção do imóvel empreendidas por Agenor José da Silva, entendo que, in casu, a melhor posse está com o terceiro demandado.

Dessa forma, com base em um exame de tudo o que dos autos consta, tenho que a pretensão ora deduzida pela requerente não está em condições de ser acolhida.

[...]

Assim, tendo em conta a melhor posse sobre o imóvel pelo terceiro demandado, chego a conclusão lógica que ausente o esbulho alegado na exordial e, via de consequência, improcedente o pleito reintegratório.” (grifei)

Ora, em que pese a análise do magistrado singular sob a ótica da “melhor posse”, certo é que, a meu ver, a fundamentação externada na sentença converge para o reconhecimento de que a apelante não logrou êxito em comprovar efetivamente o exercício de sua posse sobre o imóvel, sobretudo porque a testemunha ouvida que teria sido incumbida do dever de vigiá-lo (Sebastião Costa Sepulcro), afirmou que quando outras pessoas chegaram e realizaram obras de limpeza, aterramento e construção de um muro, ele achou que o bem já tinha sido vendido, denotando não só a precariedade da dita vigilância, como ainda a ausência de conservação e acompanhamento do bem pela apelante, o que ainda restou reforçado pelas outras testemunhas que disseram sobre a inexistência de cerca ou outra benfeitoria no lote (Paulo Sérgio e Cléria Pereira).

Como se sabe, “
Quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar (i) a situação fática preexistente (rectius: o exercício do poder físico sobre a coisa em momento anterior à turbação ou ao esbulho); (ii) a prática da lesão possessória e (iii) a data em que foi deflagrada, bem como (iv) o estado das coisas depois da turbação ou do esbulho, como consta do art. 561, do Código de Processo Civil.
”
(TJES, Apelação Cível nº 038170012124, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, DJe: 06/12/2019).

Por outro lado, após a compra do lote, o Sr. Agenor José da Silva, de pronto, já externou atos de posse com o exercício do poder físico sobre a coisa, denotando o cumprimento da função social com a limpeza, aterramento e construção de um muro no imóvel, conforme as fotos colacionadas às fls. 67/70.

Logo, levando em consideração que a apelante não logrou êxito em comprovar em seu favor o preenchimento dos requisitos do art. 561, do CPC (
máxime o exercício anterior da posse
), a rejeição da pretensão à reintegração da posse do imóvel, é de rigor.

Por fim, tenho que não vinga a insurgência recursal pelo reconhecimento do direito de evicção invocado pela apelante exclusivamente em desfavor da parte recorrida Marinho Nogueira Empreendimento S/A, porquanto, não fosse suficiente a ausência do requisito apontado pelo magistrado singular (
não restou configurada a perda definitiva da posse do bem
), bem como que “
o exame de tal questão extrapola, a priori, os limites objetivos e subjetivos da ação possessória
”, ainda verifico colisão com o entendimento já externado pelo STJ, no sentido de que “
[...]
A responsabilidade pela evicção ocorre apenas quando a causa da constrição operada sobre a coisa é anterior à relação jurídica entabulada entre o alienante e o evicto
. O que importa não é o momento da constrição, esta será, necessariamente, posterior à alienação, o que importa saber é o momento em que nasceu o direito (de terceiro) que deu origem à constrição.[...]
” (REsp n. 873.165/ES, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 18/5/2010, DJe de 7/6/2010.)

No caso vertente, a apelante busca ver reconhecido seu direito à evicção por questões posteriores à relação jurídica entre o cônjuge dela (adquirente) e a apelada alienante Marinho Nogueira Empreendimento S/A, o que, segundo o STJ, não se enquadra no mencionado instituto.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação, mas lhe
nego provimento
, readequando e majorando os honorários advocatícios para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com base na aplicação sistemática do §2º, §8º, §11, art. 85, do CPC devidos na base de 1/3 para cada parte recorrida, mantida a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC em favor da apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 22.08.2023.
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.